Tribunal: TJES
Processo: 5002821-58.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Revisão
Data de julgamento: 2022-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002821-58.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOAQUIM PAULO MARANGONHA
AGRAVADO: FLAVIANE VASCONCELOS SALUME
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002821-58.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: JOAQUIM PAULO MARANGONHA

AGRAVADA: FLAVIANE VASCONCELOS SALUME

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
JOAQUIM PAULO MARANGONHA
em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Família da Comarca de São Mateus/ES., que, nos autos da “ação de regulamentação de guarda convivência e alimentos” ajuizada em seu desfavor por
ELISA VASCONCELOS SALUME MARANGONHA
, representada por sua genitora
FLAVIANE VASCONCELOS SALUME MARANGONHA
, fixou alimentos provisórios em favor da infante no importe de um salário-mínimo, integralidade do plano de saúde e mensalidade escolar e 50% (cinquenta por cento) dos gastos referentes à uniforme, material escolar e medicamentos.

Em seu arrazoado, o agravante requer, preliminarmente, a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, por não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

Quanto ao mérito recursal, aduz que os alimentos foram fixados em patamar superior aos seus rendimentos, eis que aufere renda em torno de R$ 6.950,00 (seis mil novecentos e cinquenta reais), enquanto possui despesas no importe de R$ 6.272,78 (seis mil duzentos e setenta e dois reais e setenta e oito centavos), sobrando somente R$ 677,22 (seiscentos e setenta e sete reais e vinte e dois centavos) para outras necessidades.

Aponta que o Juízo
“a quo”
se baseou em documentos do ano de 2019 para embasar a fixação no importe de um salário-mínimo, os quais não refletem a sua condição atual.

Pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de determinar a redução dos alimentos para o percentual de 65% (sessenta e cinco por cento) do salário-mínimo e 50% (cinquenta por cento) referente a mensalidade escolar e, ao final, pelo conhecimento e provimento do agravo, confirmando a decisão que vier a antecipar os efeitos da tutela recursal.

O referido recurso preenche os requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual conheço de suas razões e passo a enfrentar o mérito da insurgência nelas vertida.

Pois bem.

Dispõe o Art. 4º da Lei nº 5.478/1968 que
“Ao despachar o pedido, o juiz fixará desde logo alimentos provisórios a serem pagos pelo devedor, salvo se o credor expressamente declarar que deles não necessita”.

Já acerca dos critérios para a fixação dos alimentos, o Art. 1.694, § 1º, do Código Civil dispõe que:

Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§1º Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

Assim, sabe-se que na fixação dos alimentos devem ser observados três requisitos previstos no art. 1.694, caput e § 1° do Código Civil: I) necessidade do alimentando; II) possibilidade do alimentante e III) proporcionalidade.

Em relação às necessidades do alimentando, devem ser consideradas as vitais básicas como moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social. Já em relação à possibilidade do alimentante, deve ser observada, principalmente, a sua condição econômica, sem que prejudique sua própria subsistência. Por fim, a proporcionalidade entre a necessidade de quem pede e a capacidade de dar de quem supre.

No caso, na esteira do consignado na decisão que indeferiu a assistência judiciária gratuita (ID nº 1339630), a despeito do agravante alegar que não possui condições de arcar com a pensão alimentícia fixada em 1 (um) salário-mínimo, os elementos dos autos infirmam a referida alegação, vejamos:

Conforme se verifica da declaração de IRPF do último ano (2021), acostada no ID nº 1321041, o agravante declarou possuir bens e direitos no valor de R$ 766.566,15 (setecentos e sessenta e seis mil quinhentos e sessenta e seis reais e quinze centavos).

Somente em dinheiro em espécie o recorrente declarou possuir R$ 30.450,00 (trinta mil quatrocentos e cinquenta reais), além dos rendimentos que alegou auferir com os aluguéis de imóveis e com a prestação de serviços cartorários.

Somado a tal fato, observa-se que o veículo de propriedade do agravante é avaliado em valor superior a R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), vide p. 07 – ID nº 1294582.

Nesse contexto, não me parece crível a alegação de que ele percebe rendimentos mensais no valor aproximado de R$ 6.950,00 (seis mil novecentos e cinquenta reais).

Quanto à alegação de que a sua outra filha, de nome Yasmin, percebe pensão no importe de 65% (sessenta e cinco por cento) do salário-mínimo, destaco que o agravante se limitou a juntar uma decisão proferida em 17/05/2005 (p. 02 – ID nº 1294556, por meio da qual fora fixada o referido percentual.

Não há nos autos quaisquer informações acerca do fato de a referida obrigação persiste ou não ou ainda se tal percentual fora fixado de forma definitiva.

Na mesma linha, consignou o douto Juízo
“a quo”
ao apreciar o pedido de reconsideração feito pelo recorrente:

"Quando se trata de genitor que possui outros filhos com alimentos fixados é preciso observar, também, o princípio de igualdade entre os filhos.

Pois bem, compulsando delineadamente os autos, é possível constatar que o requerimento de reconsideração, para que sejam minorados os alimentos provisionais, não merece prosperar. O requerido apresentou cópia da decisão que fixou os alimentos provisórios em favor da filha Yamim datada de maio de 2005.

Vale pontuar que não consta cópia da sentença que regulamentou os alimentos em definitivo, razão pela qual, impossível saber o valor que atualmente o requerido paga a título de alimentos para outra filha."

Por fim, ressalto que não merece prosperar a pretensão do agravante de que o pagamento da mensalidade escolar seja fixada no percentual de 50% (cinquenta por cento) para ele e para a genitora, posto que tal obrigação fora expressamente fixada na decisão agravada, não parecendo haver interesse recursal nesse tocante.

Destarte,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento interposto por JOAQUIM PAULO MARANGONHA, e quanto ao mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão objurgada que fixou alimentos provisórios em favor da infante no importe de um salário-mínimo, integralidade do plano de saúde e mensalidade escolar, além de 50% (cinquenta por cento) dos gastos referentes à uniforme, material escolar e medicamentos.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 05/04/2022 às 18:20:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
41205305042022
.

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
FAMÍLIA.

ALIMENTOS PROVISÓRIOS.

RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

1. Sabe-se que na fixação dos alimentos devem ser observados três requisitos previstos no art. 1.694,
caput
e

§ 1° do Código Civil:
I)
necessidade do alimentando;
II)
possibilidade do alimentante e
III)
proporcionalidade.

2. Conforme se verifica da declaração de IRPF do último ano (2021), acostada no ID nº 1321041, o agravante declarou possuir bens e direitos no valor de R$ 766.566,15 (setecentos e sessenta e seis mil quinhentos e sessenta e seis reais e quinze centavos). Somente em dinheiro em espécie o recorrente declarou possuir R$ 30.450,00 (trinta mil quatrocentos e cinquenta reais), além dos rendimentos que alegou auferir com os aluguéis de imóveis e com a prestação de serviços cartorários. Somado a tal fato, observa-se que o veículo de propriedade do agravante é avaliado em valor superior a R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), vide p. 07 – ID nº 1294582. Nesse contexto, não parece crível a alegação de que ele percebe rendimentos mensais no valor aproximado de R$ 6.950,00 (seis mil novecentos e cinquenta reais).

3. Recurso
CONHE
CIDO
e
NÃO
PROVIDO
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.